Tribunal: TJES
Processo: 0005748-46.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005748-46.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 (quatro) anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a reincidência constitui fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.
3. Na hipótese, sendo o apelante reincidente específico e havendo sido a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, o regime inicial fechado releva-se adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e b”, do Código Penal.
4. O apelante permaneceu preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática, não sendo possível a concessão da liberdade, após a condenação, além de ser reincidente específico, o que também justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantia da aplicação da lei penal.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0005748-46.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
, em face da sentença, de fls. 138-149., proferida pela 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o réu do delito de desacato (art. 331 do código penal), condenando-o pelos crimes de roubo circunstanciado com emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal), de resistência (art. 329 do código penal) e de dano qualificado contra o patrimônio do Estado (art. 163, inciso III, do código penal), em concurso material (art. 69, do código penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e, em regime fechado, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Em suas razões (fls. 162-166v.), a defesa requer, em síntese:

[1]
a modificação do regime prisional fechado para o semiaberto; e

[2]
o reconhecimento do direito do acusado de recorrer em liberdade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 31 de maio de 2021, por volta das 10h10min., por volta das 10h10min., na rua Iconha, no bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, com ânimo de roubar, abordou a vítima, RACHEL FERRO SARAIVA, funcionária da empresa “Oi Fibra”, e, enquanto o seu comparsa lhe dava cobertura, para a ação criminosa, com grave ameaça, efetivada com o uso de uma faca, rendeu a ofendida e, em seguida, subtraiu a sua bolsa e o aparelho celular da pessoa jurídica para a qual trabalhava.

Descreve a peça acusatória que a vítima gritou por socorro, sendo auxiliada por terceiro, que conseguiu cercar o denunciado e, assim, recuperar a bolsa roubada, contudo, o acusado empreendeu fuga do local.

Registra, ainda, que os policiais militares realizaram buscas na localidade e lograram êxito, em localizá-lo, ocasião em que realizaram busca pessoal, apreenderam a faca utilizada no assalto, identificaram diversas passagens do mesmo pelo sistema penitenciário e efetuaram a sua prisão em flagrante delito. Nessa oportunidade, houve desacato dos agentes de segurança pública, sendo necessário, inclusive, o uso de força moderada, para contê-lo e algemá-lo.

Consigna, por fim, que, ao colocá-lo na viatura policial, o acusado desferiu chutes contra o compartimento de segurança do veículo, danificando-o.

Após analisar os autos, esclareço que a defesa não se insurge quando a materialidade e autoria delitivas, mas, tão somente, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja, o fechado
, objetivando a sua modificação para o regime semiaberto, bem como quanto ao reconhecimento do direito do acusado de recorrer em liberdade.

No tocante ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, a reincidência específica do acusado, decorrente da condenação definitiva na ação penal n.º
0004570-66.2016.8.08.0035
, impede a alteração do regime para o menos gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal. A propósito, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1984540 SP 2022/0036668-7,
Relator: Ministra LAURITA VAZ
,
Data de Julgamento: 05/04/2022
)

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pleito de reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade, porquanto, ainda, estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade do delito, já que o acusado agiu mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, em face da vítima, visando a subtração dos seus bens.

Além disso, verifico que o réu permaneceu preso, durante todo o processo, e não houve modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6716007),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.